Tribunal: STF
Processo: RE 86049
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-09-04
Data de publicação: 1979-09-04

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. COMPETÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.
O SUPREMO TRIBUNAL NÃO E COMPETENTE PARA JULGAR A AÇÃO RESCISÓRIA
QUANDO, NÃO CONHECENDO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, DEIXOU DE APRECIAR
A QUESTÃO FEDERAL CONTROVERTIDA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO, SENDO CORRIGIDO ERRO MATERIAL, REFERENTE A ALÇADA.